Tribunal: STF
Processo: HC 214540
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL EM AMBIENTE DOMÉSTICO, POSSE DE MUNIÇÕES E ARMAS DE USO PERMITIDO E RESTRITO COM NUMERAÇÃO RASPADA. SURSIS HUMANITÁRIO (§ 2º DO ART. 77 DO CÓDIGO PENAL). IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. QUESTÃO NÃO SUSCITADA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 22.4.2022, por Juliana Silva de Miranda e outros, em benefício de Mário Henrique Pires de Júlio, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 31.3.2022, conhecido em parte do Habeas Corpus n. 717.940/RJ “e, nessa extensão, conced[eu] a ordem a fim de fixar o regime aberto para o início de cumprimento da reprimenda do paciente”.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado às penas de 3 meses de detenção, em regime semiaberto, pela prática de lesão corporal, em ambiente doméstico, contra sua namorada (§ 9º do art. 129 do Código Penal), e 3 anos e 6 meses de reclusão, por posse irregular de arma de fogo de uso permitido e porte de arma de uso proibido e com numeração raspada (art. 12 e inc. I, parágrafo único do art. 16 da Lei n. 10.826/2003). Segundo a denúncia,



    “o denunciado (…) ofendeu a integridade corporal de sua namorada (...), ao desferir-lhe socos, tapas, chutes e enforcamento, o que fez com que a mesma sofresse as lesões que podem ser verificadas no AECD de fls. 44 deste flagrante.



      Quando o denunciado a deixou para atender um telefonema, a vítima mandou uma mensagem para seu amigo Paulo Henrique Marques que chamou a polícia. Ao chegarem no local, os policiais arrombaram a porta, dominaram o denunciado, que tentou desferir um soco em um deles, e apreenderam o referido armamento que se encontrava em uma gaveta no quarto da residência do mesmo. 



    Ademais, urge ser aplicada ao presente caso a Lei 11.340/06, uma vez que a conduta do denunciado se amolda na definição de violência contra a mulher baseada em gênero, nos termos dos artigos 5º e 7º da referida lei, tendo em vista que a vítima e o denunciado são namorados e estavam residindo juntos.



      No mesmo dia, e nas mesmas condições, o denunciado, de forma livre e consciente, ameaçou a vítima de causar-lhe mal injusto e grave ao afirmar que a mataria sufocada caso gritasse além de apontar-lhe arma de fogo. No mesmo dia, e nas mesmas condições, o denunciado, de forma livre e consciente, privou a vitima de sua liberdade, mantendo-a em cárcere privado em seu apartamento desde as 9h da manhã até o inicio da noite no dia dos fatos. Nas mesmas condições de tempo e local o denunciado, de forma livre e consciente, possuía, no interior de sua residência, cinco armas de fogo, sendo quatro pistolas dos calibres .635, .45, 9mm e 380 e um revolver calibre 38, todas municiadas e com carregadores sobressalentes, também municiados, totalizando 259 (duzentas e cinquenta e nove munições), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, a ainda, de uso proibido ou restrito, devido a dificuldade de identificação, conforme auto de apreensão de fls 47 e de laudo pericial a ser futuramente juntado aos presentes autos. 



    Conta nos autos que denunciado e vítima começaram a discutir porque o mesmo não queria que ela saísse para trabalhar. Então o denunciado tomou as chaves do apartamento e começou a agredir a mesma. Em meio as agressões a vítima chegou a desmaiar, mas foi acordada em baixo do chuveiro e voltou a ser agredida. Ao tentar gritar o denunciado a ameaçou com a arma de fogo e afirmou que iria sufocá-la” (sic). (doc. 5)



     



    3. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro deu parcial provimento à apelação da defesa apenas para reconhecer o concurso formal em relação aos delitos da Lei n. 10.826/2003, mantidos, no mais, os termos da condenação:



    “Apelação Criminal. Violência doméstica. Réu condenado pela conduta descrita no artigo 129, § 9º, do Código Penal, e nos artigos 12 e 16, parágrafo único, inciso I, da Lei n.º 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Exame de corpo de delito comprova a ofensa à integridade corporal da vítima. Amplo suporte probatório que não justifica a absolvição. Existência de arma de fogo cuja numeração foi suprimida, ensejando a incidência do artigo 16, parágrafo único, I, da Lei de Armas. Dosimetria escorreita e bem fundamentada com relação ao delito de lesão corporal. Pequeno reparo com relação aos delitos do Estatuto do Desarmamento, para reconhecimento do concurso formal, com reflexos na pena final. Mantidos os demais termos da sentença. Recurso conhecido e parcialmente provido” (doc. 9).



    4. Foi impetrado, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 717.940/RJ, buscando-se a fixação do regime aberto e a concessão de sursis humanitário, nos termos do § 2º do art. 77 do Código Penal. Em 25.6.2021, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, conheceu parcialmente da impetração, concedendo a ordem para fixar o regime aberto para o cumprimento da pena. Quanto à pretensão de concessão do sursis humanitário assentou:



    “(...) Lado outro, na esteira do parecer lançado pelo Ministério Público Federal, tem-se que o pleito de concessão de sursis humanitário, nos termos do art. 77, § 2º, do CP, não foi sequer apreciado pelo Tribunal de origem, o que impede a análise por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância” (doc. 14).



    5. A defesa impetrou este habeas corpus, reiterando as alegações apresentadas no Superior Tribunal de Justiça quanto à pretendida concessão do sursis humanitário previsto no § 2º do art. 77 do Código Penal.



    Sustenta ser o paciente portador de cardiopatia, possuindo “bloqueio de Ramo Direito, é portador de hipercolesterolemia severa, pré-diabético e encontra-se em sobrepeso, com níveis de pressão arterial diastólica elevada e baixos de testosterona”, esclarecendo que “o Bloqueio de Ramo Direito é algo congênito, no qual ele convive desde os primeiros dias de vida”. 



    Afirma que, pelo “artigo 77, § 2º, do Código Penal, é possível a suspensão condicional da pena nos casos em que o agente seja maior de setenta anos de idade, ou em razão de situação de saúde, justifique a referida suspensão, desde que a pena aplicada não seja superior a 04 (quatro) anos”.



    São os requerimentos e o pedido:



    “a) Por questões de saúde, a aplicação do SURSIS HUMANITÁRIO, em face do ora Paciente, com a devida suspensão da pena, nos termos do artigo 77, § 2º do Código Penal; b) Ainda que não seja o entendimento dessa E. Corte Suprema pelo cabimento do presente Habeas Corpus, a concessão da ordem de ofício para aplicação da Suspensão Condicional da Pena, em razão da situação de saúde do ora Paciente, consoante artigo 654, § 2º, do CPP e o artigo 193 do RISTF”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. A condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado e foi arquivada, com baixa do processo à origem em 27.5.2021, portanto antes da presente impetração.



    Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial de inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018.



    8. Há ainda outro óbice processual ao exame da pretensão. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual concedida parcialmente a ordem requerida no Habeas Corpus n. 717.940/RJ. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado “pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira” (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    9. Não se verifica, na espécie, teratologia ou manifesto constrangimento ilegal. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se ter por demonstrado que, ao julgar o habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça não incorreu em ilegalidade.



    10. A pretendida concessão do sursis humanitário não foi suscitada nem analisada pelas instâncias antecedentes, não destoando a decisão impugnada da jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal quanto à impossibilidade de exame per saltum de temas inéditos, com indevida supressão de instâncias.



    11. Anote-se, ademais, que o paciente, com quarenta e dois anos de idade, apenas fez juntar cópias de exames e prescrições médicas sem laudo oficial público ou indicação da “Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde” (CID), pelos quais se ateste a presença de comorbidades ou comprove ser ele portador de doença grave por força da qual seja incluído em grupo de risco ou, ainda, a comprovação de situação fática que justifique a necessidade de suspensão da pena imposta em regime aberto.



    O relatório de médico privado juntado (doc. 4) menciona enfermidades como hipercolesterolemia, pré-diabetes e baixos níveis de testosterona sem que naquele documento particular se ateste a necessidade de cuidados especiais que não pudessem ser atendidos pela unidade prisional. Conclui-se, neles, tão somente que o paciente “deveria realizar mudanças de hábitos de vida”, quais sejam, “atividade física aeróbica moderada” e “dieta com baixa ingestão de sódio e carboidratos”. Mesmo quanto à mencionada cardiopatia, o laudo somente indica “o acompanhamento cardiológico nos primeiros seis meses mensalmente”, sendo que a defesa mesma revela tratar-se de “algo congênito, no qual ele convive desde os primeiros dias de vida”. 



    12. Por essas circunstâncias, não se mostra possível antecipar-se às instâncias ordinárias para concluir-se desde logo pelo preenchimento dos pressupostos para a concessão do benefício pretendido, não havendo impedimento, contudo, que a defesa apresente, no juízo competente, pedido para reavaliação de situação específica do paciente.



    As portas do Poder Judiciário não se fecham para o atendimento de pleitos judiciais e análise dos pedidos apresentados.



    13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



     14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



                            Relatora